Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-50.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702639-50.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LUIZ ALVES CELESTINO JUNIOR APELADO: LUIZ ALVES CELESTINO JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Diante da petição de ID no 28893950 e documentos de ID's no 28893951, 28893952 e 28893953, defiro o adiamento do julgamento do presente recurso de apelação para a próxima sessão por videoconferência após o dia 23/09/2021. Anote-se o pedido de sustentação oral (ID no 28893950). P.I. BrasíliaDF, 14 de setembro de 2021 11:23:16. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador